Tribunal: TJES
Processo: 0007969-79.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007969-79.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRENE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007969-79.2020.8.08.0030

APELANTE: VALDIRENE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais movida contra Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da inércia da parte autora, justificava a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais em caso de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de hipossuficiência quando impugnada ou quando o juízo entende necessário, sendo legítima a exigência de documentos complementares, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. A autora foi devidamente intimada para comprovar sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando os documentos requeridos nem justificando a omissão.

5. O juízo de origem indeferiu motivadamente o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição.

6. A parte autora, regularmente intimada da decisão interlocutória, não interpôs agravo de instrumento, o que acarreta a preclusão da matéria relativa ao indeferimento da gratuidade.

7. A posterior concessão da gratuidade pelo Tribunal em grau recursal não tem efeito retroativo, produzindo efeitos apenas ex nunc, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas, foi correta, assim como o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

9. Não se justifica a condenação da parte autora ao pagamento das custas iniciais em caso de cancelamento da distribuição sem que tenha se aperfeiçoado a relação jurídico-processual, por ausência de prestação jurisdicional útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas iniciais.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando não impugnado por recurso próprio, torna-se precluso, sendo legítima a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas.

2. A gratuidade concedida em grau recursal produz efeitos ex nunc, não afastando os efeitos processuais válidos anteriormente consolidados.

3. A extinção do processo antes da citação da parte ré, com cancelamento da distribuição, impede a condenação do autor ao pagamento das custas iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 290; 317; 321; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1847714/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas iniciais
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2025

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007969-79.2020.8.08.0030

APELANTE: VALDIRENE OLIVEIRA ROCHA

APELADO
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

E o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há indício de capacidade financeira da apelante para fazer frente as despesas do processo, razão pela qual defiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça, decisão que produz efeitos
ex nunc
, isto é, apenas repercutindo sobre atos processuais posteriores à concessão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO. SÚMULA 187/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ATOS ANTERIORES. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2.Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1847714 SE 2021/0058090-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Noutra parte, o recolhimento das custas processuais iniciais configura requisito indispensável à formação válida do processo, tratando-se de condição essencial à sua existência jurídica e ao desenvolvimento regular da relação processual, pelo que sua ausência, quando não suprida tempestivamente e sem o amparo do benefício da gratuidade de justiça, compromete a própria constituição do feito, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do que dispõe o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Acresça-se que o art. 290 do mesmo diploma legal dispõe, de forma inequívoca, que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a apelante ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual pleiteia o pagamento de indenização no valor total de R$ 133.600,00 (cento e trinta e três mil seiscentos e sessenta reais), em decorrência dos prejuízos alegadamente sofridos com o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG.

Na petição inicial, protocolada em 05 de novembro de 2020, a apelante formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, fundamentando sua pretensão na alegada hipossuficiência econômica.

Ao realizar o juízo inicial de admissibilidade da ação, o magistrado de primeiro grau, proferiu despacho no qual, em observância ao art. 99, §2º, do CPC, oportunizou à parte autora a apresentação de documentação idônea que demonstrasse sua condição econômica, notadamente as declarações de imposto de renda relativas aos últimos três exercícios, advertindo-a de que o não atendimento da determinação poderia ensejar o indeferimento do benefício pleiteado (fls. 19 dos autos físicos digitalizados).

A apelante, todavia, quedou-se inerte. Não apresentou os documentos requeridos, tampouco formulou qualquer manifestação justificando o descumprimento da ordem judicial. Em razão disso, e após sucessivas tentativas de intimação pessoal, inclusive mediante expedição de mandado de oficial de justiça, o juízo proferiu decisão interlocutória, datada de 22/06/2022, indeferindo o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e determinando, de forma expressa, o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição.

De igual forma, intimada da referida decisão, conforme se extrai da certidão de remessa ao Diário da Justiça em 30/08/2022, a parte autora permaneceu inerte, não recolhendo as custas, tampouco interpondo agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita no momento processualmente oportuno, o que implica em preclusão da matéria, consolidando os efeitos da decisão interlocutória proferida.

A sentença recorrida, datada de 29/01/2024, limitou-se, pois, a constatar o descumprimento da ordem judicial e a aplicar corretamente as consequências legais previstas nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto processual essencial.

Averbe-se que o juízo de origem respeitou integralmente o princípio da cooperação processual, tendo adotado postura diligente e conforme os deveres estabelecidos pelos artigos 317 e 321 do CPC, ao oportunizar à parte autora a regularização da situação processual antes de decidir pelo indeferimento da petição inicial.

A respeito, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 317, CPC. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 321, CPC. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em exame, a apelante não demonstrou interesse em corrigir o vício identificado, tampouco se insurgiu, por via recursal própria, contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade.

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, independe da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência de recolhimento das custas iniciais pela parte autora, uma vez regularmente intimada para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Por fim, cumpre apreciar a condenação imposta à apelante ao pagamento das custas processuais, constante da sentença, a qual, embora tenha deixado de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de formação da relação processual, manteve a imputação das custas iniciais à demandante.

Todavia, tal determinação não se mostra juridicamente adequada à hipótese dos autos, eis que o processo foi extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo determinado, ainda, o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do mesmo diploma legal.

Importante registrar que a parte ré sequer foi citada, de modo que a relação jurídica processual não chegou a se constituir regularmente, não havendo sequer estabilização do contraditório ou desenvolvimento de atos processuais úteis à obtenção da prestação jurisdicional.

Nas hipóteses em que a extinção decorre do não recolhimento das custas de ingresso e da consequente ausência de citação da parte adversa, não há falar em condenação em custas ou honorários, justamente porque não houve atuação jurisdicional efetiva que justificasse a incidência desses encargos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte” (STJ – REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/05/2021).

Desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício pelo Tribunal, impõe-se a reforma parcial da sentença no ponto em que fixou a responsabilidade da apelante pelo pagamento das custas, afastando-se tal condenação, por ausência de prestação jurisdicional efetiva.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso e, de ofício, reformo parcialmente a sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas iniciais.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)